Tribunal: TJES
Processo: 5013617-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade do Fornecedor; Indenização por Dano Material; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013617-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNNO FREITAS GONZAGA

AGRAVADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. CÂMBIO AUTOMÁTICO
POWERSHIFT.
NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A
constatação de defeito em veículo
adquirido
usado carece de dilação probatória para
diferenciar
os problemas
decorrentes do uso e aqueles que advieram de fabricação.

2.
A mera conjectura de riscos não preenche o requisito do
periculum in mora
, imprescindível ao cabimento da tutela pleiteada.

3.

Hipótese dos autos em que
automóvel foi adquirido após mais de 5 (cinco) anos de fabricação, vindo a apresentar defeitos no câmbio automático
powershift,
tornando-se imprescindível a produção de provas para deferimento do pedido.

4
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013617-40.2023.8.08.0000

AGVTE:

BRUNNO FREITAS GONZAGA

AGVD
A:
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o presente recurso em analisar a juridicidade da decisão
que nos autos da ação
declaratória de vício redibitório, c/c indenização por danos materiais e morais
, indeferiu o pedido liminar de
restituição do valor do veículo, ou sucessivamente, o fornecimento de veículo reserva em perfeitas enquanto a demanda pende de julgamento.

Pois bem
. O caso posto em julgamento já fora apreciado noutras oportunidades neste e. Tribunal de Justiça, pois refere-se a ocorrências de problemas veicular nos automóveis da recorrida com câmbio automático
powershift.

O
c. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, concluiu que se o vício do produto não é reparado no prazo ali previsto o consumidor possui direito potestativo à substituição. Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ("ZERO QUILÔMETRO") DEFEITUOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. REPARO DO VÍCIO. PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS. LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. (...).
A teor do disposto no art. 18, § 1º, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. 6. Em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo
. (...). (REsp 1684132/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 04/10/2018).

Outrossim, salienta-se que nos casos em que ocorrem sucessivas manifestações do mesmo vício no produto, o entendimento do STJ é de que o prazo de 30 (trinta) dias é computado de forma corrida,
isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo
.

De igual modo, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS VEÍCULO ZERO QUILÔMETROS VÍCIO FREIO E CONTROLE DE ESTABILIDADE AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA RECURSO DESPROVIDO.
1. Caso concreto em que foi constatado um vício no automóvel da agravada, em peças essenciais como o freio e o controle de estabilidade, conforme demonstram as fotografias e laudo técnico, motivo pelo qual a concessionária e a montadora possuíam um prazo máximo de 30 (trinta) dias para repará-los, o que não foi observado, afigurando-se, portanto, correta a determinação de fornecimento de um veículo reserva pelo julgador singular. 2. O prazo de 30 (trinta) não se reinicia toda vez que o bem entra na concessionaria, nem é suspenso quando é entregue ao consumidor. Precedente do STJ
. 3. Há responsabilidade solidária entre o fabricante e o comerciante de veículos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189012800, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)

E no caso dos autos
,
entendo que como bem decidiu o d. Juízo Singular, a demanda carece de dilação probatória, vez que o
recorrente adquiriu o veículo que já contava com mais de 5 (cinco) anos de utilização,
e

apesar de nos termos do documento 33114680 haver extensão de garantia por 10 (dez) anos,
o anexo III condiciona
sua aplicação
aos veículos com os chassis ali especificados.

Ademais, a
penas a partir da produção de provas será possível
a apuração
dos defeitos do automóvel e a cobertura pela extensão de garantia
, que não se mostra possível
n
esta análise inicial,
nem mesmo para o deferimento da liminar de fornecimento de veículo temporário, já que o recorrente não comprova
nem
que a aquisição do automóvel se deu em loja da recorrida.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
,
mantendo a decisão agravada tal como proferida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.